Tribunal: TJES
Processo: 5006796-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006796-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIVETE DE OLIVEIRA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006796-52.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

ELIVETE DE OLIVEIRA CRUZ

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÍNDICE COBRADO NÃO SUPERIOR À MÉDIA DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATO QUE ESTIPULA AS TAXAS, ÍNDICES E VALORES DAS PRESTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulação de débito com indenização por danos morais ajuizada por
ELIVETE DE OLIVEIRA CRUZ
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um empréstimo junto ao requerido no valor de R$5.700,00 em 72 vezes de R$157,62, que totalizam R$11.348,64. No entanto, após procurar a ajuda do PROCON constatou que, com a soma das parcelas, ao final do contrato, será cobrado um valor maior do que o inicialmente combinado, qual seja R$10.677,57.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo improcedentes
as pretensões autorais,
dando por meritoriamente resolvida a causa neste ponto
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3079344, a requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo que o responsável pelo setor de cálculos do PROCON asseverou que fora embutido nas parcelas, o valor de R$9,32, o que totaliza o valor de R$671,07.

Alega, também, que cobrar uma tarifa maior que a média presente no mercado no momento da contratação é prática abusiva e que deve ser coibida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O caso em apreço, trata-se de relação de consumo, e os bancos estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor por serem prestadores de serviços, especialmente contemplados no art. 3º, § 2º do referido Código. Matéria pacificada pelo STJ com a edição do Enunciado da Súmula 279.

Na hipótese, observa-se que o contrato foi firmado entre as partes em 22/06/2017, tratando-se de crédito para empréstimo mediante consignação em folha de pagamento no valor de R$5.894,45 (ID n° 3079337).

A par disso, alega a parte autora a abusividade na cobrança quanto a taxa de juros do contrato realizado entre as partes, e, além disso, segundo a requerente está embutido na operação um valor a mais do que o inicialmente contratado.

A respeito da abusividade alegada, cumpre salientar que a revisão contratual é possível mesmo que não tenha ocorrido qualquer situação extraordinária que torne excessivamente oneroso o cumprimento da avença, ou que tenha tornado nulo ou inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, bastando, para tanto, que seja demonstrada a presença de abusividades na contratação, capazes de causar desequilíbrio entre os contratantes ou o prejuízo excessivo a um deles.

Além disso, o CDC, em seu artigo 6º, assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes ou que as tornem excessivas.

Segundo as regras dispostas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe-se a revisão do contrato sempre que este trouxer cláusulas contrárias à lei, à moral, aos bons costumes, ou que represente desequilíbrio entre as partes e excesso no valor das prestações.

Na forma do art. 41 do CDC, o contrato realizado entre as partes é de adesão, ou seja, as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo banco requerido, sem que o consumidor pudesse discuti-las ou modificá-las. Destarte, o banco figurou na relação como parte economicamente mais forte a cujas disposições o consumidor teve que se submeter.

Decerto que nos contratos estipulam-se normas entre as partes conforme acordo de vontades, sendo que, via de regra, devem ser cumpridos na forma como pactuado. Contudo, a tendência atual do direito pátrio, já manifestada no Código Civil de 2002, é de considerar os contratos num contexto, prezando por sua função social e zelando para que não desrespeitem preceitos de ordem pública, mantendo-se o efetivo equilíbrio entre as partes, evitando que se torne fonte de vantagem excessiva ou enriquecimento ilícito de um dos contratantes à custa do outro, à luz do que dispõe o art. 421 CC/2002.

Logo, é obrigação do juiz, no zelo pela função social do contrato, afastar as disposições abusivas se verificar que a avença, nos termos em que realizada, fere o equilíbrio entre os contratantes e está sendo utilizada para que uma parte obtenha vantagem ilícita sobre a outra.

Assim, é possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nestes instrumentos.

Com isso, é dizer que
as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado
, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do CDC em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado.

Quanto a isso, é sabido que a incidência de juros e atualização monetária é regra legal que tem como objetivo atualizar a dívida e recompor o patrimônio do credor em face da inadimplência do devedor.

O STF editou a Súmula 596 firmando entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura. No mesmo sentido, o STJ enunciou por meio da Súmula 382 que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade".

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações para
verificação de ilegalidade, devendo ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, deve-se medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

C
om base na irresignação da requerente, examinando-se o contrato, verifica-se que este contém as taxas médias de juros mensal e anual, sendo que a taxa mensal efetiva de juros é de 1,99% a.m. e 26,67% a.a.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, demonstram que em 22/06/2017 (data do contrato) a taxa média aplicada dos juros remuneratórios para a modalidade contratada pela parte autora não é superior a uma vez e meia da taxa aplicada pela recorrida no contrato objeto desta lide (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

Em reforço a isso, extrai-se também do sítio do Banco Central em um universo de 37 instituições financeiras,
a taxa aplicada pelo requerido está entre as menores do mercado
, pois a maior taxa cobrada neste período é de até 2,36% a.m. e 32,26% a.a., sendo que várias instituições utilizaram, no mesmo período, coeficientes superiores ao praticado pelo requerido.

Em casos análogos aos autos, cita-se precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CABIMENTO - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - TAXA NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - CABIMENTO - VALOR - SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ENCARGO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
-
Só são consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado - É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa
- A comissão de permanência pode ser cobrada até o limite da soma da taxa de juros remuneratórios contratados com a taxa de juros de mora (limitados a 12% ao ano), mais a multa contratual (limitada a 2%), sem cumulação com qualquer outro encargo - Não se há de falar em devolução em dobro se não restou demonstrada a má-fé do credor. (TJ-MG - AC: 10000205388598001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) (grifos adicionados)

Logo, não se enquadra nos critérios de abusividade, não sendo, portanto, caso de revisão das taxas cobradas.

Soma-se a isso o fato de que o contrato celebrado entre as partes trouxe em seu bojo de forma clara o valor da prestação e dos juros cobrados, o que era de pleno conhecimento da parte requerente, sendo isso
o bastante para considerar válida a expressa pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros
, não sendo, portanto, a hipótese de ocorrência de fato superveniente, mesmo porque se tratam de prestações fixas, cujo valor foi previamente estabelecido por ocasião da celebração do contrato, não havendo que se falar, também, em valor indevido embutido nas prestações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.